Tribunal: STF
Processo: RE 79559
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-03-11
Data de publicação: 1975-03-11

Ementa:
- Ação de imissão de posse. 
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de admiti-la ao promitente comprador, com contrato quitado, contra o promitente vendedor, ainda que através de cessões. 
II. Recurso extraordinário conhecido pelo dissídio mas desprovido.